Tribunal: STF
Processo: ARE 1558475
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 18, p. 1-17), de cuja ementa destaco:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI N° 10.826/03. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SÚMULA N° 75 — TJPE. PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA PELA JUÍZA A QUO. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Preliminar de nulidade do flagrante por violação de domicílio não acolhida. O apelante foi preso em flagrante delito e condenado, pela prática de crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo delito de natureza permanente, no qual o estado de flagrância se protrai no tempo e o ingresso dos policiais na residência, ainda que não houvesse autorização de morador, estaria amparado no art. 5°, inciso XI, da Constituição Federal. 



    2. A autoria do delito está comprovada através das provas testemunhais, conforme depoimento, em juízo, dos policiais responsáveis pelo flagrante, estando em plena harmonia e coerência com a denúncia e com as demais informações carreadas nos autos. 



    3. A magistrada observou os ditames do art. 59, do Código Penal e, nos limites da discricionariedade, mensurou em oi.(um) ano o aumento da pena-base, em virtude da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. 



    4. A reincidência do réu prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, consoante expressão literal do art. 67 do CP. Precedentes do STF. 



    5. Apelo não provido. Decisão unânime.” (eDOC 18, p. 1; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 22, p. 1-10), no qual se alegou violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional arguida. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 26, p. 1-18). 



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PE não admitiu os citados recursos (eDOCs 34 e 36). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 41, p. 1-8), bem como do AREsp (eDOC 39, p. 1-17).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.450.122/PE (eDOC 67, p. 1-18). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 76, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; recentemente: ARE 1.550.581/PE, por mim relatado, DJe 11.6.2025; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente